Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-31.2014.8.11.0094
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000130-31.2014.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), Colmeia Industria e Agropecuaria do Norte S/A CIAN (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN - CNPJ: 04.808.002/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro, ao fundamento de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o apelante adquiriu imóvel após o ajuizamento de ação possessória, configurando aquisição de coisa litigiosa. O apelante sustenta sua legitimidade por não ter participado da ação originária e por ter adquirido o bem de terceiro estranho à lide, pleiteando o prosseguimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contrariedade entre decisão anterior do Tribunal que reconheceu a tempestividade dos embargos e a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa; (
ii
) estabelecer se o adquirente de imóvel, que não integrou a ação possessória originária e não adquiriu o bem da parte demandada, possui legitimidade para opor embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão anterior do Tribunal limitou-se ao reconhecimento da tempestividade dos embargos de terceiro, não abrangendo a análise da legitimidade ativa, que constitui condição da ação distinta e autônoma.

A tempestividade e a legitimidade ativa são institutos diversos, devendo ser examinados em momentos processuais distintos, inexistindo contrariedade entre as decisões.

Os embargos de terceiro são cabíveis para proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível, nos termos do art. 674 do CPC.

A aplicação do art. 109 do CPC exige que o adquirente tenha sucedido a parte litigante, o que não ocorre quando a aquisição do bem se dá de terceiro estranho à relação processual.

O apelante não adquiriu o imóvel da parte ré na ação possessória, mas de terceiros alheios à lide, afastando a caracterização de sucessão processual e a incidência automática dos efeitos da sentença.

A proteção possessória independe da discussão sobre domínio, sendo assegurada ao possuidor que sofre turbação ou esbulho, conforme art. 1.210 do Código Civil.

O reconhecimento da legitimidade para opor embargos de terceiro decorre da necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa àquele que não participou da ação originária, mas teve sua posse atingida.

A extinção do processo sem análise do mérito impede a apreciação das alegações possessórias e configura cerceamento do direito de defesa, impondo a cassação da sentença para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da tempestividade dos embargos de terceiro não implica análise ou reconhecimento da legitimidade ativa, por se
tratarem
de questões processuais distintas.

O adquirente de imóvel que não integrou a ação possessória e não adquiriu o bem da parte litigante não se enquadra como sucessor processual, possuindo legitimidade para opor embargos de terceiro.

Os embargos de terceiro constituem instrumento adequado para assegurar o contraditório e a ampla defesa de possuidor atingido por constrição judicial em processo do qual não participou.

A extinção prematura dos embargos de terceiro por ilegitimidade ativa, sem análise das circunstâncias da aquisição e da posse, impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 109 e 674; CC, art. 1.210; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0011868-87.2017.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1007201-60.2025.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.11.2025; STJ, REsp 341.394/SP.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000130-31.2014.8.11.0094

APELANTE: DALTON BENONI MARTINI

APELADO: COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por DALTON BENONI MARTINI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa
ad causam
do embargante para a propositura da ação de embargos de terceiro.

Na origem, o apelante ajuizou embargos de terceiro em face de COLMÉIA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA DO NORTE S/A CIAN, alegando ser legítimo possuidor e proprietário de uma área de terras rurais com 4.985,3800 hectares, objeto da matrícula nº 16.441 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT, adquirida em 06 de abril de 2009, por meio de negócio jurídico celebrado com o Sr. Ivo Pereira e sua esposa.

Sustentou que, desde a aquisição, exerceu a posse mansa, pacífica e com
animus
domini

sobre a área, desenvolvendo atividades produtivas e cumprindo a função social da propriedade. Afirmou, contudo, ter sido surpreendido por um mandado de reintegração de posse expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 208-40.2005.8.11.0094 (Código 427), movida pela ora apelada em face de João Roberto
Pulzatto
, processo no qual não figurou como parte.

A empresa apelada, devidamente citada, apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido e a carência de ação, sob o fundamento de que a ação principal já havia transitado em julgado, com a ordem de reintegração de posse devidamente cumprida em 17 de fevereiro de 2014, o que tornaria os embargos de
terceiro
s
via inadequada
para rediscutir a matéria, a qual estaria acobertada pela coisa julgada material.

No mérito, sustentou a total improcedência da pretensão, aduzindo que o embargante jamais deteve a posse sobre a área litigiosa, a qual sempre esteve sob o domínio e posse da embargada, uma gleba de 19.010 hectares. Alegou, ademais, a ilegitimidade ativa do embargante, po
rque ele
adquiri
u
coisa litigiosa, uma vez que a transação de 2009 ocorreu
anos após o início da disputa possessória, tornando-o sucessor da parte vencida na demanda principal e, portanto, sujeito aos efeitos da sentença.

Após regular instrução processual, sobreveio
a
sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o apelante aduz que:
(i) a extinção do processo foi prematura, po
rque
sua cadeia possessória iniciou-se em 1977, sendo que em 1983 Ivo Pereira adquiriu a área de Estanislau
Horwat
, com abertura da matrícula 16.441 de Diamantino-MT; (
ii
) a sentença contrariou decisão anterior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
que já havia reconhecido o cabimento dos embargos de terceiro; (
iii
) possui posse e domínio sobre o imóvel, exercendo-a de forma mansa e pacífica por longos anos, inclusive com certificação do imóvel no SIGEF e averbação junto à matrícula; (
iv
) as testemunhas confirmaram sua posse sobre o imóvel; e (v)
há
preclusão consumativa quanto às imagens de benfeitorias constantes nos embargos que não foram impugnadas pela parte contrária.

Nas contra
rrazões, a apelada pugn
a
pelo desprovimento do recurso, reiterando a ilegitimidade ativa do apelante por ter adquirido coisa litigiosa, bem como a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a ação principal já transitou em julgado. No mérito, sustentou que o apelante não comprovou sua posse sobre a área específica objeto da reintegração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Da alegada contrariedade à decisão do Tribunal de Justiça

Eminentes Pares,

O apelante alega que a sentença contrariou decisão anterior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já havia reconhecido o cabimento dos embargos de terceiro.

A preliminar não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão do Tribunal de Justiça mencionada pelo apelante (Apelação nº 48755/2017) limitou-se a analisar a tempestividade dos embargos de terceiro, sem adentrar no mérito da legitimidade ativa do embargante.

O reconhecimento da tempestividade dos embargos não implica, necessariamente, o reconhecimento da legitimidade ativa do embargante, tratando-se de questões distintas que devem ser analisadas separadamente.

A tempestividade diz respeito ao prazo para ajuizamento da ação, enquanto a legitimidade ativa refere-se à qualidade da parte para propor a demanda.

O fato de os embargos terem sido considerados tempestivos não afasta a análise da legitimidade ativa do embargante, que constitui condição da ação a ser verificada em momento posterior.

Portanto, não há contrariedade entre a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a tempestividade dos embargos e a sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade ativa, tratando-se de questões distintas que foram analisadas em momentos processuais diferentes.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legitimidade do apelante para opor embargos de terceiro contra ato de constrição judicial decorrente de ação possessória da qual não participou, tendo em vista que adquiriu o imóvel após o ajuizamento da referida ação.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o apelante seria parte ilegítima para opor embargos de terceiro, por ter adquirido o imóvel em 2009, quando a ação possessória já estava em curso desde 2005, caracterizando-se como aquisição de "coisa litigiosa". Aplicou o artigo 109 do CPC (correspondente ao artigo 42 do CPC/1973), concluindo que o apelante não ostentaria a qualidade de terceiro, mas sim de sucessor processual.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado a proteger aquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

No caso em análise, é incontroverso que o apelante não figurou como parte na ação possessória movida pela apelada contra João Roberto
Pulzatto
. A questão central, portanto, é determinar se o apelante pode ser considerado "terceiro" para fins de oposição dos embargos, ou se deve ser tratado como sucessor da parte vencida na demanda principal, em razão da aquisição do imóvel após o ajuizamento da ação possessória.

O artigo 109 do Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 42 do CPC/1973) estabelece que:

"Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário."

A interpretação deste dispositivo, contudo, deve ser realizada de forma sistemática e em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A extensão dos efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário (§ 3º) pressupõe que este tenha adquirido o bem diretamente da parte que figura no processo, sucedendo-a na relação jurídica material.

No caso em tela, observo que o apelante não adquiriu o imóvel de João Roberto
Pulzatto
, que era o réu na ação possessória, mas sim de Ivo Pereira e sua esposa, que não figuraram como partes naquela demanda. Conforme documentação acostada aos autos, a cadeia possessória do apelante remonta a 1977, sendo que em 1983 Ivo Pereira adquiriu o imóvel de Estanislau
Horwat
, com abertura da matrícula 16.441 de Diamantino/MT.

Essa distinção é fundamental para a correta aplicação do artigo 109 do CPC. O apelante não pode ser considerado sucessor processual de João Roberto
Pulzatto
, pois não adquiriu o imóvel deste, mas sim de terceiro que não integrava a relação processual original. Portanto, não se configura propriamente a aquisição de "coisa litigiosa" nos termos do referido dispositivo legal.

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade para opor embargos de terceiro daquele qu
e não
figura no processo
principal do qual se originou a constrição
. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPROVAÇÃO DE COMPOSSE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO. I. Caso em exame

II .
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a oposição de embargos de terceiro após o trânsito em julgado de sentença em ação possessória; e (
ii
) verificar se a composse da apelante justifica a procedência dos embargos.

III. Razões de decidir

O art. 674 do CPC permite a oposição de embargos de terceiro por quem não foi parte em processo que resulte em constrição de seus
bens.

O art. 506 do CPC estabelece que a coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes, não prejudicando terceiros.

Jurisprudência do STJ confirma que o trânsito em julgado de sentença não impede a oposição de embargos de terceiro para salvaguardar direitos de terceiros não citados no processo original (REsp 341.394/SP
).

A composse, conforme o art. 73, § 2º, do CPC, exige a participação do cônjuge em ações possessórias. A apelante demonstrou manter a posse compartilhada, comprovada por direitos adquiridos durante a união estável.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de terceiro é admissível após o trânsito em julgado de sentença para proteger a posse de quem não integrou o processo original.
2.
A composse do cônjuge ou ex-cônjuge confere legitimidade para atuar em embargos de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, 675, 506, 73, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
341.394/SP; TJPR, RAC n. 0010855-14.2020 .8.16.0035; TJRS, RAC n. 70060960713
.”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00118688720178110004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“APELANTE (S): GLEIDIO ROCHA FERREIRA APELADO (S): DROGARIA BOM PRECO NOVA BARRA LTDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE SOBRE
IMÓVEL.
AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO DECORRENTE DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRO ESTRANHO À AÇÃO POSSESSÓRIA ORIGINAL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos de terceiro ajuizada por particular que busca salvaguardar sua posse sobre parte de imóvel abrangido por ordem de reintegração proferida em ação possessória da qual não foi parte.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC/2015, por possuidor de fração de imóvel que não integrou a lide possessória, mas teve sua posse ameaçada por ordem judicial de reintegração proferida naquele processo.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3
. A interpretação sistemática e finalística do art. 674 do CPC/2015 autoriza a oposição de embargos de terceiro por quem, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição judicial sobre bem que possua.
4.
A ordem de reintegração de posse configura medida de constrição apta a ensejar os embargos de terceiro quando atinge direito possessório de terceiro estranho à lide, conforme jurisprudência do STJ e precedentes do TJMT. 5. A extinção prematura do feito caracteriza
error
in procedendo, por cercear o direito à tutela jurisdicional adequada, sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para regular instrução da demanda.

6.
Demonstrada a hipossuficiência econômica, deve ser deferida a gratuidade da justiça, conforme documentos acostados aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido em parte e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento dos embargos de
terceiro.
Tese de julgamento: "1. É cabível o ajuizamento de embargos de terceiro por possuidor que, não tendo integrado ação possessória, sofre ameaça de esbulho decorrente de ordem judicial de reintegração de posse. 2. A extinção prematura da ação de embargos de terceiro por alegada inadequação da via eleita, quando presentes os requisitos do
art
. 674 do CPC, configura
error
in procedendo e impõe o retorno dos autos para regular instrução." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 330, III; 485, I; 674; 678; CF/1988, art. 5º,
LXXIV .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.877/BA, Rel.
Min .

Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.12.2020; TJMT,
ApCív
1027266-33 .2023.8.11.0041,
Rel
. Des. Márcio Ap. Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03 .11.2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072016020258110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)

Cabe ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015 ampliou as hipóteses de cabimento dos embargos de terceiro, permitindo sua oposição por quem "sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo" (art. 674). Essa redação é mais abrangente que a do código anterior e visa justamente proteger aqueles que, embora não sejam partes no processo, têm seus direitos afetados por atos judiciais.

No caso em análise, o apelante alega possuir não apenas a propriedade formal do imóvel, comprovada pela matrícula 16.441 do CRI de Diamantino/MT, mas também a posse efetiva, exercida de forma mansa e pacífica desde a aquisição. Alega, ainda, que realizou benfeitorias e cumpriu a função social da propriedade, elementos que, se comprovados, reforçariam seu direito à proteção possessória.

Importante destacar que o artigo 1.210 do Código Civil assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Esse direito independe da discussão sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, conforme estabelece o § 2º do mesmo dispositivo:

"Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa."

Assim, mesmo que se discuta a validade ou eficácia do título de propriedade do apelante, isso não impede, a priori, o reconhecimento de seu direito à proteção possessória por meio dos embargos de terceiro, desde que comprovada a posse efetiva sobre o imóvel.

Ademais, o princípio do contraditório, consagrado no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de se defender antes de sofrer qualquer restrição em seus direitos. No caso, o apelante não participou da ação possessória original e, portanto, não teve oportunidade de defender sua posse antes da expedição do mandado de reintegração que o atingiu.

Nesse contexto, os embargos de terceiro representam o instrumento processual adequado para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo apelante, permitindo-lhe demonstrar seu direito sobre o imóvel e contestar a extensão da ordem de reintegração de posse à área que alega possuir.

Ressalto que o reconhecimento da legitimidade do apelante para opor embargos de terceiro não implica, necessariamente, no acolhimento de sua pretensão quanto ao mérito. Significa apenas que ele tem o direito de ter suas alegações analisadas pelo Poder Judiciário, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando que o apelante não adquiriu o imóvel diretamente da parte que figurou como ré na ação possessória, mas sim de terceiro estranho àquela relação processual, e que alega possuir posse mansa e pacífica sobre o bem, entendo que ele possui legitimidade para opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Afasto, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Considerando que a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito com base na preliminar ora afastada, e que não foram analisadas outras questões preliminares ou o mérito da demanda, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos de terceiro.

Ressalto que não é possível, neste momento processual, adentrar no mérito da demanda, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. As questões relativas à efetiva posse do apelante sobre o imóvel, à existência de benfeitorias, ao cumprimento da função social da propriedade e à eventual sobreposição com a área
objeto da ação possessória original devem
ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, após regular instrução probatória.

Portanto, reconhecida a legitimidade do apelante para opor embargos de terceiro, os autos devem retornar à origem para regular processamento, com a análise das demais questões preliminares eventualmente suscitadas e, se for o caso, do mérito da demanda.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, por conseguinte, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026